Tribunal: TJSP
Processo: 1006895-48.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL LOCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - VISTORIA DE SAÍDA IDENTIFICANDO PEQUENOS DANOS NO IMÓVEL – CONFIGURAÇÃO DE DESGASTE NATURAL DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO, LOCADOR DO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 23, INCISO III, DA LEI 8.245/91 – DANOS EM MÓVEIS E PAREDES CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO CUJO REPARO ERA DE RESPONSABILIDADE DOS LOCADORES –

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL LOCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - VISTORIA DE SAÍDA IDENTIFICANDO PEQUENOS DANOS NO IMÓVEL – CONFIGURAÇÃO DE DESGASTE NATURAL DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO, LOCADOR DO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 23, INCISO III, DA LEI 8.245/91 – DANOS EM MÓVEIS E PAREDES CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO CUJO REPARO ERA DE RESPONSABILIDADE DOS LOCADORES – RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS AFASTADA – RESSARCIMENTO DE PINTURA DO IMÓVEL – NECESSIDADE.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.